Tribunal: TJES
Processo: 0011983-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011983-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS GUTIERRE SANTANA LIMA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO AO RÉU POSTULANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Carlos Gutierre Santana Lima, Kelven Possimoser da Silva e Vitor Blennon Pinheiro da Silva contra sentença condenatória. Carlos foi condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), com pena de 2 anos de reclusão. Kelven foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Vitor foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Os recorrentes alegam nulidade processual por violação de domicílio e pedem absolvição por insuficiência de provas ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio na abordagem policial; (ii) se as provas são suficientes para manter as condenações dos réus, inclusive com relação à pena aplicada ao réu Vitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Questão Preliminar
. A questão da violação de domicílio é afastada com base no entendimento do STF e STJ de que, em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância dispensa mandado judicial para ingresso em residência, desde que haja fundadas razões, o que foi constatado no caso, pois a prisão de um dos réus em flagrante com arma de fogo e a tentativa de fuga configuraram o flagrante delito.

Mérito
. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelas apreensões de armas, drogas e outros materiais ilícitos, constituem prova robusta da materialidade e autoria dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Em relação à pena do réu Vitor, observa-se que a sentença condenatória já fixou a pena-base no patamar mínimo legal, não havendo motivos para acolhimento do pleito de redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é legítimo desde que haja fundadas razões.

A prova testemunhal policial possui valor probatório significativo quando harmônica e coerente com os demais elementos de convicção dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24/08/2021; STJ, HC 690.179/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011983-61.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS GUTIERRE SANTANA LIMA, KELVEN POSSIMOSER DA SILVA, VITOR BLENNON PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUSCITADA PELA DEFESA DOS RÉUS

Em sede preliminar, a defesa dos réus aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que após empreenderem a prisão em flagrante delito de um dos réus em via pública, onde trazia arma, e frustrarem sua tentativa de fuga do local, notório pelo intenso tráfico de drogas, o mesmo informou que tinha deixado a arma de fogo no 2º andar da residência 14, local onde os policiais encontraram as variadas armas e munições além de celulares matérias para embalagem de entorpecentes além de substâncias ilícitas.

Dessa forma, latente o estado de flagrância autorizados da ação policial.

Confira-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO:FUNDADAS SUSPEITAS E EXPRESSO CONSENTIMENTO. ADVERTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu nos seguintes fatos (fl. 273): "(...) o local, condomínio Jardim União, é bem conhecido pelo tráfico e uso de entorpecentes. Em rondas preventivas, como a guarnição sempre faz no local, dentro do condomínio e de madrugada, para coibir qualquer tipo de crime, sentiu um odor muito forte de maconha, vindo do bloco onde o réu morava. A guarnição identificou o apartamento, bateu na porta e foi atendido pelo réu. Questionado sobre o cheiro de maconha, ele disse que era usuário e estava fazendo o uso de maconha naquele momento. A guarnição perguntou se poderia olhar no apartamento para ver se tinha mais droga. Localizaram no quarto dele, em uma caixa de sapato, cocaína, balança de precisão e caderno com certa contabilidade, quanto tinha vendido e quanto tinha para receber. Dentro da caixa de sapato, tinha a cocaína já embalada pronta para a venda, a balança de precisão e o caderno com anotações. O réu falou que tinha saído da prisão há pouco tempo, que precisava fazer dinheiro, que estava trabalhando, mas o dinheiro não estava dando e que estava traficando há pouco tempo(...)". III - De qualquer forma, não há falar em invasão de domicílio porque o próprio paciente (que, inclusive, acompanhou a diligência) consentiu com o ingresso dos policiais na residência, o que foi confessado em seu interrogatório judicial. [...] Habeas corpus não conhecido.(HC n. 690.179/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação criminal interposto em favor de
CARLOS GUTIERRE SANTANA LIMA, KELVEN POSSIMOSER DA SILVA E VITOR BLENNON PINHEIRO DA SILVA
, por irresignados com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou Carlos pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado. Condenou Kelven pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e, ainda, condenou o réu Vitor nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narram as peças informativas em anexo, que na noite de 27 de abril de 2019, Policiais Militares em patrulhamento preventivo em local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, visualizaram um indivíduo ate o momento não identificado juntamente com o denunciado Carlos Gutierre Santana Lima, em atitudes suspeitas, estando o último ostentando uma arma de fogo, ocasião em que ao perceberem a presença da guarnição policial empreenderam fuga, tendo Carlos adentrado na residência n° 14, sendo, portanto, perseguido e abordado.

Consta ainda que, no primeiro pavimento da residência os Policiais Militares encontraram os denunciados Kelven Possimoser da Silva, Roseane Andrade dos Santos e Vitor Blennon Pinheiro de Oliveira.

Ao ser entrevistado pela guarnição policial, Carlos informou que dispensou a arma de fogo que portava no segundo pavimento da residência, tendo os Policiais seguido ate o local, logrando êxito em encontrar e apreender a pistola marca Taurus, calibre .380 ACP, número de série KKC45312, 01 (um) carregador contendo 12 (doze) munições calibre .380, 04 (quatro) munições calibre .380, 02 (duas) munições calibre 9 mm, 01 (um) colete balístico, 05 (cinco) aparelhos celulares e material para o embalo de substâncias ilícitas.

Infere-se ainda que, ao serem questionados sobre a existência de substâncias ilícitas e armas de fogo no local, Vitor informou que possuía uma pistola, sendo que a mesma estava dentro de uma bolsa no cômodo ao lado.

Ao chegarem no referido cômodo, os policiais encontraram e apreenderam no interior de uma bolsa 186 (cento e oitenta e seis) 'papelotes de cocaína', todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de 01 (um) carregador contendo 16 (dezesseis) munições calibre .9mm e 01 (uma) pistola, calibre .9mm, com numeração de série ilegível, sendo esta de propriedade de Vitor, conforme autos de apreensão e de constatação de fls. 17/18, 19 e 22.

Em suas razões de recurso, a defesa dos recorrentes almejam a absolvição, ante a alegada ausência de provas para condenação, sendo que a defesa do acusado Vitor também sustenta a necessidade da redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 268.

O policial militar Igor Rezende Ribeiro, ao ser ouvido em juízo, disse:

“
que reconhece os réus, presentes ao ato, como as pessoas que foram abordadas dentro da residência, conforme descrito na denúncia; que o depoente chegou ao local dos fatos, a bordo de uma viatura policial, juntamente com o CB Julyan de Oliveira, o Soldado Romanha e o Soldado Gomes, todos do 10ª BPM; que o depoente viu o acusado Carlos Gutierre, presente ao ato, na posse de uma arma de fogo, momento em que este tentou fugir da ação policial e pulou o muro de uma residência; que avistou o denunciado Carlos Gutierre, assim que chegou ao local dos fatos, a uma distância aproximada de dez a quinze metros, durante a noite, em local com iluminação pública; que o acusado Carlos Gutierre "foi pulando os muros das residências" e foi preso por outros policiais a duas ou trés casas após a residência em que havia pulado o primeiro muro; que os policiais ingressaram na residência onde o acusado Carlos Gutierre havia pulado o muro pela primeira vez, local em que os outros três acusados se encontravam; que a casa mencionada é composta por dois pavimentos; que o depoente encontrou, no primeiro pavimento da casa, dentro de uma bolsa preta, uma pistola 9mm, "com numeração adulterada", acompanhada de carregador e munições, além de 186 papelotes de cocaína; que o depoente também encontrou, no segundo pavimento da residência, uma pistola 380 (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por Julyan de Oliveira Serrano, que na fase judicial, asseverou:

“
que o depoente desceu para o primeiro pavi
m
ento e teve contato visual co
m
os objetos e entorpecentes apreendidos pelos outros policiais, podendo afirmar gue foram apreendidos por outros policiais, no
primeiro pavimento
da residência1 urna pistola 9 mm.,
acompanhada de carregador e munições, além de 186 papelotes de cocaína (...)”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipos penais descrito na peça inaugural, sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pelos réus.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

No que pertine ao pleito de redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, pretendido pela defesa do réu Vitor, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

Em relação ao referido réu, analisando a sentença condenatória observo que ali restou demonstrada a inexistência de vetores negativos ao sentenciado, razão pela qual sua pena-base já foi fixada no patamar de partida, estando assim, prejudicado o pleito defensivo em relação a este ponto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)